Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu à parte apelante o benefício da gratuidade de justiça em grau recursal, sem efeitos retroativos, mantendo a exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas na sentença. A embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à análise da hipossuficiência financeira preexistente e à fundamentação do acórdão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, relativamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça e à manutenção das verbas de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisa expressamente a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e reconhece o direito ao benefício, com base nos arts. 5o, LXXIV, e 99, § 3o, do CPC, não havendo omissão.
4. A inexistência de efeitos retroativos foi justificada com base no momento do requerimento da gratuidade e em jurisprudência do próprio Tribunal, afastando a alegação de obscuridade.
5. As premissas e a conclusão do acórdão são harmônicas, inexistindo contradição interna a justificar a interposição dos embargos de declaração.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão de fundamentos jurídicos com os quais a parte não concorda, devendo estar estritamente vinculados à correção de vícios formais, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.